Tribunal: TJDFT
Processo: 0721136-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721136-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUÍSA MATOS DOMINGUES REPRESENTANTE LEGAL: THIESSA MATOS DE ANDRADE DOMINGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais n. 0734362-40.2022.8.07.0003, ajuizada por LUÍSA MATOS DOMINGUES. A decisão agravada indeferiu a homologação do acordo firmado entre as partes, nos seguintes termos (ID 192276297): “O acordo entabulado entre a representante legal da autora e a operadora ré não é compatível com o melhor interesse da menor, pois o valor ajustado não observa a regular cobrança da correção monetária e dos juros de mora estipulados no título judicial transitado em julgado, conforme parecer do Ministério Público de ID 190831557. Diante disso, indefiro a homologação do acordo. Fica a parte autora intimada a apresentar o requerimento de cumprimento de sentença acompanhado de planilha atualizada do débito e a informar conta bancária em nome da menor, bloqueada para saques ou movimentações, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.” Em face de tal decisão, foram opostos embargos de declaração (ID 193375320), os quais foram rejeitados (ID 194837098), in verbis: “Dispõe o embargante que a decisão proferida contém obscuridade, razão pela qual requer a sua modificação. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do CPC. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Para se configurar o defeito da obscuridade, autorizativo do manejo dos embargos declaratórios, é necessário que seja incompreensível. Observa-se que o embargante não demonstrou a existência desse defeito, mas se limitou a ponderar sobre sua discordância do entendimento exarado por este Juízo. Ocorre que os embargos de declaração não são o meio adequado para rediscussão da matéria ou para corrigir eventuais erros de julgamento, decorrentes de má aplicação ou errônea interpretação da lei, ou da adoção de entendimento equivocado sobre a matéria, mas tão-somente para que seja saneado eventual erro de procedimento caracterizado pela omissão, obscuridade, contradição, ou então, para corrigir erro material. Como a parte pretende rediscutir o mérito da decisão, não há como prover os embargos Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade na decisão, a qual deve ser mantida em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento. Não pretende a embargante esclarecer obscuridade, mas sim, a modificação da substância da decisão, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Intimem-se. Tendo em vista o pagamento efetuado pela parte ré (ID 193375321) e o fato de a parte autora não ter apresentado a planilha atualizada do débito, remetam-se os autos à Contadoria para apuração do valor remanescente da condenação.” Nesta sede, a parte agravante pede que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, ficando suspensa a decisão que rejeitou o acordo firmado entre as partes. Pede ainda que seja anulada a decisão impugnada, por ausência de fundamentação. No mérito, requer a reforma da decisão impugnada a fim de que seja homologado o acordo firmado entre as partes no ID189502902. Narra que a parte autora, ora agravada, ingressou com ação originária em face da Seguradora ré, na qual foi proferida sentença, mantida em grau recursal, em que a agravante foi condenada a restabelecer o tratamento de home care, nos termos apontados pela equipe médica responsável, além de pagar a quantia de R$10.000,00 a título de danos morais, valor corrigido monetariamente desde a data da sentença e acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a data do evento danoso, além das despesas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Afirma que, antes de escoado o prazo recursal da agravante 08/03/2024), as partes celebraram um acordo (05/03/2024 – ID 189502902) para pôr fim ao litígio, em que restou ajustado que a requerida pagaria à agravada a quantia de R$ 12.000,00 (danos morais + honorários de sucumbência), o qual foi rejeitado pelo juízo da origem. Sustenta que a decisão apresenta simulacro de fundamentação ou fundamentação fictícia, pois não é possível extrair o porquê as partes não podem renunciar a direitos disponíveis. Acrescenta que a decisão também parte de premissa equivocada para negar a homologação do acordo, qual seja, o suposto trânsito em julgado do acórdão, sendo que o prazo final para a agravante recorrer do acórdão que julgou os embargos de declaração seria o dia 08/03/2024, e o acordo fora firmado antes, em 05/03/2024. Pondera que desistiu de levar a questão sub judice para instâncias superiores, comprometendo-se a cumprir a obrigação de fazer imposta sem entraves e adiantar a maior parte do valor pecuniário a que fora condenada, enquanto, para isso, a agravada renunciou a ínfima atualização e juros. Assevera que, embora o objeto dos autos pertença ao escopo do direito das obrigações (contrato de seguro), discutindo eventuais obrigações firmadas entre particular (ainda que menor, devidamente representado por quem detém o poder familiar) e uma empresa privada do sistema suplementar de saúde, direito patrimonial disponível, portanto, o juízo a quo, sem justificar os motivos, deixou que o Ministério Público não só atrasasse o curso da marcha processual, como também se baseou em seu parecer, sem qualquer justificativa ou contribuição técnica para o assunto, para negar a homologação do acordo entabulado entre as partes, o que caracteriza patente violação das normas processuais e da vontade das partes, não cabendo ao Estado a intervenção indevida na manifestação de vontade devidamente expressada. Argumenta que a probabilidade do provimento recursal reside nas questões apresentadas alhures, ante a dissonância da decisão impugnada com o que estabelece o ordenamento jurídico pátrio, enquanto o perigo de dano grave consubstancia-se no fato de a agravante ter perdido o prazo para recorrer e, agora, poderá sofrer execução de uma condenação presente em acordo firmado com a agravada (ID 59456313). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 59456314). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta pela autora, ora agravada, em face da ré, ora agravante, buscando o restabelecimento e custeio do tratamento em home care em seu endereço, nos termos apontados pela equipe médica responsável, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados, ante a recusa indevida que colocou em risco a vida e a saúde da autora. Após a prolação da sentença de procedência (ID 153269820), confirmada em grau recursal (ID 189502270 e 189502895), sobreveio minuta de acordo em 05/03/2024 (ID 189502902), cuja homologação foi indeferida pelo magistrado. Em que pesem os argumentos apresentados pela parte agravante, não há falar em nulidade do pronunciamento judicial. É válida a decisão que, embora suscinta, encontra-se suficientemente fundamentada na incompatibilidade do ajuste com o melhor interesse da menor, ante a inobservância da regular cobrança da correção monetária e dos juros de mora, mormente quando sopesada com a capacidade econômica da devedora. O juízo da origem deixou de homologar o acordo em consonância com a Manifestação do Ministério Público, proferida nos seguintes termos (ID 190831557): “Considerando o porte econômico da devedora, mostra-se possível pressupor que não haveria entrave para instauração da fase de cumprimento de sentença visando o célere adimplemento forçado do valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00), com a regular cobrança da correção monetária e dos juros de mora estipulados em título judicial transitado em julgado (ID 189502904). Diante de tal cenário, oficia-se nos seguintes termos: (a) pela não homologação do acordo ID 189502902, tendo em vista a incompatibilidade da avença com os interesses da menor; e (b) por intimação da parte requerida para que, caso assim queira, promova o adimplemento espontâneo da obrigação (art. 526 do CPC), mediante o pagamento do valor principal (R$ 10.000,00) acrescido de correção monetária e de juros moratórios, além dos encargos sucumbenciais da fase de conhecimento (custas e honorários advocatícios), ressaltando-se que, em qualquer hipótese, o numerário a ser pago à autora deverá ser depositado em conta bancária bloqueada para saques ou movimentações, com a possibilidade de levantamento do valor somente após o alcance da maioridade civil da titular ou por expressa autorização de um Juízo da Vara de Família (art. 27, inciso III, da Lei n.o 11.697/2008).” Ainda que ao momento da propositura do acordo o acórdão não houvesse transitado em julgado, é certo que cabe ao magistrado zelar pelo atendimento aos princípios da proteção integral e do melhor interesse do infante, recusando a homologação de ajuste que vá de encontro a tais ideais. No caso, a incidência de juros e correção monetária sobre a indenização devida à menor decorre da lei e da jurisprudência sumulada do STJ. Ademais, há que se observar que já foi restabelecido o tratamento em home care em favor da criança, que é portadora da Síndrome de Edwards, haja vista a confirmação da tutela antecipada deferida em sede de sentença, confirmada em grau recursal. Assim, já resguardada sua integridade física, não se justifica, a princípio, a renúncia a valores devidos “para pôr fim à demanda”, sendo plenamente possível a instauração de cumprimento de sentença a fim de que seja adimplido, voluntariamente pela devedora ou não, o valor integral correspondente. Acerca do tema, cumpre colacionar os seguintes julgados deste TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. O pedido de homologação do acordo proposto não merece guarida quando não atende ao melhor interesse do autor/menor. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (07295892420238070000, Relator(a): Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 14/11/2023). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. FILHO MENOR DE IDADE. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXONERAÇÃO DOS ALIMENTOS COM A MAIORIDADE CIVIL. SÚMULA No 358 DO STJ. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se homologa acordo extrajudicial sobre alimentos se for prejudicial ao menor, em atenção ao princípio da proteção integral e do melhor interesse do infante. 2. Não cabe a desoneração de alimentos de modo automático, pois está sujeita à decisão judicial, sob o crivo do contraditório, conforme orientação jurisprudencial firmada com a Súmula no 358 do STJ. 3. Não é possível homologar acordo extrajudicial que estabeleceu o termo final dos alimentos a maioridade civil do alimentando, uma vez que a exoneração da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeita à decisão judicial, mediante contraditório, devendo o alimentando arcar com o ônus probatório da necessidade na manutenção da pensão alimentar pelo genitor. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07315344620238070000, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 14/3/2024.) -g.n. “APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE MENOR IMPÚBERE. EMBARQUE EM OUTRO DESTINO. INDENIZAÇÃO. DEPÓSITO. APLICAÇÃO FINANCEIRA. CONTA POUPANÇA. LIBERAÇÃO. MAIORIDADE. DISPONIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. Com o intuito de resguardar o melhor interesse da criança/adolescente e de garantir que o valor da indenização seja utilizado em seu próprio benefício, a parte que lhe toca da indenização (50%) deve ser depositada em aplicação financeira rentável, a escolha dos responsáveis, ou em conta poupança vinculada de titularidade exclusiva do autor incapaz, permitindo-se o saque dos valores apenas com o implemento da maioridade civil ou em caso de necessidade emergencial do menor devidamente comprovada, mediante autorização judicial específica. A atualização da indenização por danos morais, com juros e correção monetária, decorre de lei e da Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença que afastou a incidência de ambos.” (07078408420198070001, Relator(a): Esdras Neves, 6a Turma Cível, publicado no PJe: 2/12/2020). -g.n. Destarte, não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, não há que se falar em suspensão da decisão agravada neste momento processual. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Vista ao Ministério Público. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2024 18:53:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador